Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708027-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: EDILSON CORDEIRO RODRIGUES, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, EDILSON CORDEIRO RODRIGUES, JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, VICENTE ALVES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, por EDILSON CORDEIRO RODRIGUES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra sentença da Quinta Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de improbidade administrativa, julgou procedentes os pedidos (ID 41462192). Requer o apelante Edilson Cordeiro Rodrigues o benefício da gratuidade de justiça (ID 41462210). Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao apelante Edilson Cordeiro Rodrigues para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator